Tribunal: TJMT
Processo: 0036453-34.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036453-34.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC - DESPROVIMENTO - EFEITOS VINCULANTE E
“ERGA OMNES”
DA ADI 4167/STF - INOVAÇÃO RECURSAL - INVIABILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS.

1. Inexistente, no Acórdão, qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, e ainda mais quando patente o intuito de rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
questionado, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração, cujo acolhimento só é viável quando a decisão ou Acórdão esteja eivado de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Não se admite inovação recursal em sede de Embargos de Declaração, eis que o seu restrito cabimento se condiciona às hipóteses em que haja vício no julgado, o que foge à hipótese dos autos.

3. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, interpostos por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face do acórdão deste Sodalício que negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível por ele interposto (id. 137168692).

O Apelo interposto pelo Município teve o provimento parcial em decisão monocrática, para excluir o pagamento das custas e despesas processuais e, em sede de remessa necessária, retificada parcialmente a sentença, para determinar a incidência dos juros e correção monetária, que deverão observar a tese firmada no Tema 905 do STJ e 810 do STF (id. 112438984).

Contra essa decisão houve Embargos de Declaração, estes rejeitados, também monocraticamente, conforme decisão lançada no id. 117396480.

Adveio, então, o Agravo Interno, que teve o provimento negado conforme ac
ó
rdão lançado no id. 134754152.

O Embargante interpôs os aclaratórios, aduzindo:

- a necessidade de integração do acórdão reconhecendo a distinção suscitada pelo Município ou a superação do entendimento exarado no
“decisum”
, justificando que a redação do §§ 3o e 4o, do art. 2o, da Lei n.o 11.738/08 deve ser aplicada de forma proporcional a carga horária, consoante a jornada do professor.

- ausência de eficácia vinculante e de efeitos
“erga omnes”
da decisão proferida na ADI 4167.

- que a Lei n.o

11.738/08 teve por escopo regular o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica (quarenta horas), de modo a suprir a exigência contida no inciso III, do art. 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

- que alguns professores não exercem a função do magistério de forma cont
í
nua em sala de aula e, assim sendo, não fazem jus às horas atividades.

- que não há que falar-se na aplicação do percentual requerido, devendo ser observada que a proporcionalidade às horas foi realizada, esclarecendo ainda que o piso salarial do professor municipal é superior ao piso nacional.

Contrarrazões do
Sindicato
pelo não provimento os aclaratórios, ao argumento de:

- inexistência de vícios do art.
1.022
do CPC, pois o Embargante almeja apenas a mera revisão do julgado, o que não é admitido pela via dos aclaratórios;

- que o percentual mínimo de pagamento de 1/3 da carga horária como hora atividade é critério definidor do valor do piso salarial, não se trata de obrigatoriedade em relação ao aumento de carga horária, mas sim de critério para “fins de conferir efetividade à fixação do piso salarial”;

- que a tese defendida pelo Embargante, no sentido de que o ente municipal poderia estipular, dentro de sua autonomia federativa, carga horária de atividade extraclasse (hora atividade) menor do que 1/3 já foi vencida no julgamento da ADI 4167 - STF.

Embargos tempestivos. Embora ausente certidão nesse sentido, da aba “Expedientes” do sistema PJe afere-se que os registro de ciência do acordão em 21/07/2022 (quinta-feira), o que demonstra que a interposição dos aclaratórios em 28/07/2022 (quinta-feira) se deu dentro do prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face do acórdão deste Sodalício que negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível por ele interposto.

Em síntese, sustenta o Embargante a necessidade de integração do acórdão, reconhecendo a distinção ou a superação do entendimento exarado no
“decisum”
, justificando

proporcionalidade da carga horária, consoante a jornada do professor; ausência de eficácia vinculante e efeitos
“erga omnes”
da decisão proferida na ADI 4167; que a Lei n.o 11.738/08 regula o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica, suprindo a exigência do art. 60, III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; que nem todos os professores exercem função de magistério de forma contínua e que o piso salarial do professor municipal é superior ao do piso nacional.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC, “
verbis
”:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
(negritei)

Partindo dessa premissa, impende concluir pela
inexistência

de qualquer

omissão
no acórdão deste Sodalício lançado no id. 134754152.

Com efeito, constata-se que a matéria foi ali amplamente debatida, sendo pontuados os elementos que lastrearam o convencimento da decisão colegiada, assim consignada:

“Com relação ao mérito, sendo reconhecida a constitucionalidade do art. 2o, § 4o da Lei Federal n. 11.738/2008,
o Agravante deve adequar a legislação municipal à diretriz nacional
.

Portanto, até mesmo para evitar desnecessária repetição,
transcrevo parte da decisão monocrática onde se explica detidamente a razão de ter sido negado provimento ao apelo da agravante
:

‘[...]

A controvérsia recursal consiste em apurar o direito dos professores à majoração de 13,3%, relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 de carga horária, como hora atividade, com fundamento no parágrafo 4o do artigo 2o da Lei Federal n. 11.738/2008, bem como, ao pagamento retroativo dos valores, da diferença do referido percentua
l.

Inicialmente, adianto que
o piso salarial profissional para os profissionais do magistério público da educação básica é o valor mínimo que os professores, em início de carreira, devem receber, e foi instituído pela Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008
, regulamentando uma disposição já prevista na Constituição Federal (alínea ‘e’ do inciso III, do caput do artigo 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e na Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB (Lei n. 9.394/96) que dispõe:

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

VIII - piso salarial profissional nacional para profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Art. 60. Até o 14o (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006). (Vide Medida Provisória no 339, de 2006).

I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil; (Incluído pela Emenda Constitucional no 53, de 2006).

III: observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre:

e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica;

Com base nestas diretrizes constitucionais, a Lei Federal n. 11.738/2008, fixou o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público de educação básica, estabelecendo, em síntese
:

“Art. 1o.
Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica
a que se refere a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 2o.
O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais
, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o.
O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica
, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. (...)

Art. 3o O valor de que trata o art. 2o desta Lei passará a vigorar a partir de 1o de janeiro de 2008, e sua integralização, como
vencimento inicial
das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e proporcional (...). (destaquei).

Neste espeque,
o piso salarial tem amparo constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à educação e a valorização dos profissionais da educação, elevada à condição de direito social (art. 6o)
.

"Art. 6o. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal.

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingressos exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas."

Assim, na composição da jornada de trabalho deve-se observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e 1/3 da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora atividade
.

Nesse contexto,
a questão da implantação do piso salarial para os professores foi levada à discussão no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 4167, sendo declarada a constitucionalidade dos dispositivos legais mencionados
, constando na ementa:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIALIDE OBJETO.

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008 .
(ADI 4167 - Relator Ministro Joaquim Barbosa - Tribunal Pleno - julgado em 27/4/2011 - DJe- 162 divulgado 23-8-2011 publicado 24-8-2011).

No seu voto, o Ministro do STF esclareceu o conceito de piso salarial, dizendo que a expressão “piso” "tem sido utilizada na Constituição e na legislação para indicar um limite mínimo que deve ser pago a um trabalhador pela prestação de seus serviços". Ficou evidente, a partir deste julgado, que o piso é o vencimento, assim entendido como o valor básico pago ao professor, sem o acréscimo das demais vantagens do cargo
.

O voto também explicitou que a fixação do piso salarial nacional não violou a reserva de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local (art. 61, § 1o, II, da CF) ou mesmo o pacto federativo (arts. 1o, caput, 25, caput e § 1o, e 60, § 4o, I).

Portanto, diante das citadas previsões constitucionais e legais, bem como da decisão proferida pelo STF, é incontroversa a obrigatoriedade de o Ente Municipal observar o direito do professor, de magistério público da educação básica, ao piso salarial nacional, além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3 de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses
.

Lado outro, a Lei Complementar Municipal n. 220/2010, em seu artigo 33, assim dispõem
:

"Art. 33.
Fica assegurado a todos os professores o correspondente a vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo
.

Parágrafo único.
Entende-se por hora-atividade aquela destinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME
."

De tal modo,
a alegação de que a Lei no. 11.738/2008 está sendo devidamente atendida e cumprida pela Lei Municipal n. 4.594/2004 e a Lei Complementar Municipal n. 220/2010 não deve prosperar, já que a Lei Municipal estabeleceu apenas o percentual de 20% (vinte por cento) da carga horaria como hora atividade para efeito de composição do subsídio, quando a Lei Federal estabelece o limite máximo em 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, de sorte que tem como percentual mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora atividade - critério do valor do piso salarial
.

Destarte, por simples cálculo aritmético chega-se à conclusão de que o valor correspondente à 20% é inferior ao correspondente à 1/3
.

Logo, os Apelados Substituídos têm direito ao seu recebimento, como forma de garantir a isonomia no que tange ao reajuste de vencimentos, já que o piso nacional dos professores municipais de Cuiabá não pode ser inferior ao fixado na Lei 11.738/2008, devendo o Apelante implementar e cumprir o valor mínimo estipulado e que seja observada a carga horária de 1/3 para atividades extraclasses, de modo que os professores possam ter tempo hábil e razoável para a melhoria na qualidade do ensino, inclusive para sua melhor preparação e aperfeiçoamento profissional
.

Destaca-se, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI n. 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso, instituído pela Lei n. 11.738/08, somente pode ser exigido, a partir de 27 de abril de 2011, data do julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade, malgrado urgência expressa desde 2008.

Deste modo,
sendo reconhecida a constitucionalidade do art. 2o, § 4o da Lei Federal n. 11.738/2008, o Apelado deve adequar a legislação municipal à diretriz nacional
.

A propósito, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos idênticos ao presente
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL No 11.738/2008 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI No 4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011 – PROFESSOR TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS – VALOR PAGO INFERIOR AO PISO NACIONAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PAGAMENTO DE REFLEXOS TRABALHISTAS – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE REFLEXOS TRABALHISTAS - DIREITO SOMENTE AOS DEPÓSITOS DO FGTS - ART. 19-A DA LEI No 8.036/1990 - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF E STJ – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO – REFORMATIO IN PEJUS - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Plenário do STF, em 27/04/2011, no julgamento da ADI no 4.167/DF declarou constitucional a norma geral federal, que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, a teor do que dispõe a Lei no 11.738/2008
.
O Piso salarial dos profissionais do Magistério Público da educação básica deve ser aplicado a todos os entes federados, observada a jornada de trabalho de cada servidor
. A Lei no 11.738/2008 surgiu para estabelecer um valor mínimo de forma nacional a ser pago para os profissionais do magistério, cabendo ao Poder Judiciário apenas sanear a irregularidade nos casos em que esse não está sendo observado pela Administração Pública, inexistindo a possibilidade de aumentar os índices e remunerações fixados ao longo da progressão da carreira. (...)” (N.U 0001719-95.2017.8.11.0080,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) (destaquei).

“AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDOR PÚBLICO - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - HORA-ATIVIDADE NO MÍNIMO 1/3 - PISO NACIONAL - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ARTIGO 237, INCISO III - LEI FEDERAL No. 11.738/2008 - PRECEDENTE DO STF - ADI No 4167 - RECURSO DESPROVIDO.
1.
O Supremo Tribunal Federal, na ADI no. 4167, confirmou a validade da norma geral federal que fixou o percentual de 33,3% de pagamento de hora-atividade como critério de definição do valor do piso salarial, assim, há ser afastado . 2. Importante ressaltar que a constitucionalidade da Lei no. 11.738/2008 já foi questionada em Ação Direta de Inconstitucionalidade, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, confirmou a validade da norma federal que, dentre outras prerrogativas, fixou o limite máximo de 2/3 (dois terços) de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos e 1/3 (um terço) como hora-atividade, cujo objetivo é a preparação das aulas e demais atividades extraclasse
. (STF ADI 4167, Relator: Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011). 3. Agravo desprovido. (N.U 0055390-11.2019.8.11.0000,
MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei)’

[...]

Os fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois não lhes sobrevieram quaisquer fundamentos aptos a afastar o referido raciocínio, realmente não havendo mais nada a ser acrescentado sobre a questão, até porque os argumentos recursais já foram analisados minunciosamente pela decisão recorrida”.
(g.n.) (id. 134754152).

No que diz respeito à alegada
ausência

de

eficácia

vinculante

e efeito

“erga

omnes”

da

ADI 4167
, trata-se, esta, de questão que sequer foi suscitada no Recurso de Apelação, eis que a irresignação do ora Embargante com a sentença limitou-se a arguir a ilegitimidade ativa do
sindicado
, a não demonstração de hipossuficiência deste e, no mérito, que fosse reconhecido que,

no caso, a discussão não se referia à adequação da carga horária, mas a eventual diferença de valores que supostamente decorreria desse percentual (ids. 5747072, 5747073, 5747074 e 5747075).

De igual modo, não houve insurgência, nesse ponto, em suas razões de Agravo Interno (id. 124229081).

Portanto, o ente municipal apresentou o presente recurso trazendo questões que não foram objeto da sentença (ausência de caráter “
erga omnes
”
e de eficácia vinculante da decisão proferida na ADI 4167).

Diante desse quadro, ao negar provimento ao Agravo Interno, mantendo o improvimento do apelo interposto, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo esgotou a matéria posta em debate, mormente quanto à conclusão de que o valor correspondente a 20% paga pelo Embargante é inferior ao correspondente a 1/3 e que, portanto, o
Município

deve
adequar a legislação municipal à diretriz nacional.

Fica nítido que o Embargante demonstra, na verdade, o mero inconformismo com o acórdão.

No entanto, para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio dos aclaratórios estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO
-
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 - MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL
.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.
É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
. Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames dos arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015.”
(N.U 0056787-89.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) (g.n.)

Dessarte, negado provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível, a irresignação não pode, nesse sentido, ser sanada pela via dos aclaratórios, mormente diante da inexistência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023